Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-17.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RAC no 1000296-17.2019.8.11.0047
VISTOS...
Segundo dispõe a alínea ‘a’ do inciso XVII do art. 883 do RITJMT, “Não concorrerão à distribuição: a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor”. (destaquei)
Outrossim, o fato de estar ocupando o cargo de Corregedor-Geral de Justiça deste Sodalício faz cessar, inclusive, a prevenção, conforme consulta à Presidência no. 0095734-68.2018.8.11.0000.
Assim sendo, redistribuam-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator